Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-32.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025188-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO FUNCIONAL NO PERÍODO ABRANGIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público estadual, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa, em razão da não comprovação de filiação ao sindicato substituto processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de filiação sindical para a execução individual de sentença coletiva proferida em ação de substituição processual; e (ii) estabelecer se o apelante comprovou integrar o grupo de beneficiários da sentença coletiva no intervalo temporal fixado no título executivo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria admite a execução individual de sentença coletiva por qualquer integrante da categoria profissional substituída, independentemente de filiação sindical, desde que observados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

4. No caso, a sentença coletiva n.
1027806-23.2019.8.11.0041
delimitou expressamente os efeitos da condenação à restituição dos valores indevidamente descontados até 31/12/2014.

5. Os documentos apresentados pelo apelante (holerites e planilha de cálculo) referem-se apenas a período posterior a março de 2016, não evidenciando o exercício do cargo com percepção de adicional noturno até 31/12/2014, o que afasta seu enquadramento no grupo de servidores beneficiados pela condenação coletiva.

6. Não comprovado o efetivo exercício das funções no período abrangido, resta caracterizada a ausência de legitimidade ativa específica, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva exige, além da vinculação à categoria profissional abrangida, a comprovação do preenchimento das condições objetivas fixadas no título executivo, sendo ilegítimo o exequente que não demonstrar percepção do adicional noturno no período delimitado pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1966064 AL 2021/0335428-2, Relator.: Ministro Afrânio Vilela; TMT 1028699-38.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO DE FREITAS CONSONE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 1025188-32.2024.8.11.0041, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de legitimidade ativa, em razão de o exequente não comprovar filiação ao sindicato autor da ação coletiva originária.

Em síntese, sustenta o Apelante que o entendimento jurisprudencial dispensa a comprovação de filiação sindical para a propositura de cumprimento de sentença coletiva, sendo suficiente a demonstração de que pertence à categoria profissional beneficiada pela decisão.

Alega, ainda, que o juízo de origem deixou de aplicar corretamente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a extensão dos efeitos da sentença coletiva a todos os integrantes da categoria profissional substituída, independentemente de filiação sindical.

Defende que a sentença proferida na ação coletiva constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo desnecessária a comprovação de filiação ao sindicato autor para viabilizar o cumprimento individual da obrigação nela reconhecida.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n.º 1027806-23.2019.8.11.0041, determinando-se o regular prosseguimento da execução, com o pagamento dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID.

321161870).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 330079885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Fernando de Freitas Consone
, servidor público estadual ocupante do cargo de Investigador de Polícia, ajuizou o presente cumprimento de sentença com fundamento em decisão proferida nos autos da ação coletiva n.º 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo SINPOL-MT – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.

Na referida ação coletiva, o Estado de Mato Grosso foi condenado, em síntese, a: i) abster-se de efetuar descontos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional noturno percebido pelos filiados; ii) restituir os valores indevidamente retidos até 31/12/2014, observada a prescrição quinquenal; e iii) aplicar correção monetária nos termos do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), com acréscimo de juros moratórios a partir da citação, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Contudo, o juízo de origem extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa do exequente, diante da não comprovação de filiação ao sindicato autor da ação coletiva, conforme se extrai da sentença (ID 321161865):

“[...] Verificando a petição inicial dos autos de origem, observo que a legitimidade ativa da Associação para representar seus associados em juízo se deu com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, de forma que deve ser aplicado, portanto, a tese firmada pelo Pretório Excelso.

E no Id 21203832 daqueles autos (1027806-23.2019.8.11.0041), constou a relação de associados, da qual se constata que o Exequente não consta no rol de associados juntado na inicial da ação de conhecimento.

Desse modo, não figurando o Exequentes na lista dos associados nos autos que originaram a sentença que se pretende cumprimento, resta demonstrada sua ilegitimidade ativa.

Considerando que a sentença coletiva teve seus efeitos restritos aos servidores públicos filiados ao sindicato autor da demanda, e estando devidamente comprovado que o exequente não integra o rol de filiados beneficiados pela referida decisão,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo ente público executado, reconhecendo-se plenamente ilegitimidade ativa da parte exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.”
(sem grifo no original)

De início, ressalte-se que o entendimento adotado na origem diverge da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, os quais reconhecem, de forma reiterada, a possibilidade de execução individual de sentença coletiva por qualquer integrante da categoria profissional substituída, independentemente de filiação ao sindicato autor da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. INTEGRANTES DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL (FILIADOS OU NÃO). SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS SINDICATOS. BASE TERRITORIAL E DOMICÍLIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC; C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O objeto da controvérsia é "definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora". 2. Em razão da norma contida no art. 8º, III, da Constituição Federal, é firme o entendimento de que os sindicatos são substitutos processuais de toda a categoria, estando legitimados a defender em juízo os interesses da classe correspondente. Nessa medida, e nos termos da Súmula 629/STF, não é necessária a autorização expressa do sindicalizado para propositura de qualquer ação, ou para se beneficiar dos efeitos de eventual decisão.
3. É prescindível a filiação do servidor para se beneficiar do título judicial decorrente de ação coletiva promovida pelo sindicato de sua categoria.
A legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença é questão processual a ser aferida também com relação à substituição realizada pelo sindicato. 4. Em virtude dos princípios da unicidade, da territorialidade e da especificidade, a substituição processual deve abranger os membros da categoria situados em cada base territorial, conforme registro sindical
. 5. Os efeitos de uma decisão judicial abrangida pela autoridade da coisa julgada e proferida no bojo de uma ação coletiva teria como beneficiários os integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não).
Apenas haveria a possibilidade de efeitos nacionais da ação coletiva em se tratando de entidade sindical com representação nacional, em que a própria base territorial seja toda a extensão do território nacional. 6. Em análise do recurso especial, verifica-se que o TRF da 5ª Região negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão de 1º Grau, no sentido de extinguir o feito, em razão da ilegitimidade do autor para propor a execução individual do título executivo coletivo. 7. Considerando que a decisão do TRF da 5ª Região está em consonância com a tese fixada, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento, para confirmar o acórdão, nos termos da fundamentação. 8. É desnecessária a modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que o instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê, não ocorre no caso. 9.
Tese jurídica firmada: "A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade."
10. Recurso especial conhecido e não provido, nos termos da fundamentação.11. Recurso julgado sob a sistemática do art . 1.036 e seguintes do CPC; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(STJ - REsp: 1966064 AL 2021/0335428-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/10/2024) (g.n)

Todavia, no caso concreto, a sentença proferida na ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041 delimitou
expressamente
os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária
até a data de 31/12/2014
, conforme se observa da sentença juntada (ID 321161443).

Dessa forma, a coisa julgada formada no processo coletivo estabeleceu um marco temporal preciso, o que vincula a execução individual aos limites objetivos da condenação, vedando-se qualquer interpretação extensiva que vise alcançar descontos posteriores ao referido período.

No presente caso, ainda que o apelante afirme integrar a categoria profissional abrangida pela decisão coletiva,
não demonstrou o efetivo exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014
, o que configura requisito essencial à legitimidade para o cumprimento da sentença.

Com efeito, os documentos acostados aos autos pelo apelante – holerites (ID 321161433) e planilha de cálculo (ID 321161441) – referem-se a período iniciado em
março de 2016, posterior ao intervalo delimitado pelo título executivo
, o que impede o reconhecimento de seu direito à restituição nos moldes da decisão coletiva.

Nesse cenário, ausente a comprovação do exercício do cargo com percepção de adicional noturno no período abrangido pela sentença coletiva, não se configura a legitimidade ativa específica do apelante para promover a execução individual.

Nesses termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

5. O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

[....]

Tese de julgamento:

1. A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2. Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

Assim, mostra-se correta a sentença ao concluir pela ausência de legitimidade ativa específica, visto que o apelante não integra o grupo beneficiado dentro do intervalo temporal fixado na condenação.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025